Tribunal: TJDFT
Processo: 0003097-20.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.

1. Na ausência de prova da efetiva ocorrência do dolo de apropriar-se indevidamente de valores recebidos a título de aluguéis, a absolvição é medida que se impõe.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.